Tribunal: TCU
Processo: 001.014/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6341/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão relacionado no item 1.1, e em prejudicado, por perda de objeto, o ato relacionado no item 1.2, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.014/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luiz Carlos Michot (XXX.991.789-XX) 1.2. Interessado: Lauro Antonio Brugnera (XXX.378.119-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.